Tribunal: TJSP
Processo: 1011078-77.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Sentença que rejeita os embargos opostos. Inconformismo da parte embargante. Discussão relativa à cobrança de débitos condominiais. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste Tribunal ao solucionar conflito de competência

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Sentença que rejeita os embargos opostos. Inconformismo da parte embargante. Discussão relativa à cobrança de débitos condominiais. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste Tribunal ao solucionar conflito de competência envolvendo casos análogos. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011078-77.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO TETO, é apelado CONDOMINIO
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS EUCALIPTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011078-77.2019.8.26.0011
Voto no 2407
Apelação Cível no 1011078-77.2019.8.26.0011
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro de Pinheiros - 5a Vara Cível
Apelante: Cooperativa Habitacional Nosso Teto
Apelado: Condominio Conjunto Residencial Parque dos Eucaliptos
Juíza: Luciana Bassi de Melo.
APELAÇÃO. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial.
Débitos condominiais. Sentença que rejeita os embargos opostos.
Inconformismo da parte embargante. Discussão relativa à cobrança de
débitos condominiais. Competência preferencial da Terceira Subseção
de Direito Privado. Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito
Privado deste Tribunal ao solucionar conflito de competência
envolvendo casos análogos. Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 387/391, que
rejeitou os embargos à execução, ao reconhecer a responsabilidade da promitente
vendedora pelo pagamento dos débitos condominiais de determinada unidade imobiliária,
bem como condenou a embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte embargante, ora apelante, sustenta que é parte ilegítima, pois a
responsabilidade do pagamento dos débitos condominiais deve recair sobre o
compromissário comprador cooperativado, já que é de conhecimento do condomínio a
transferência da posse. Aduz que o título executivo é ilíquido, o que torna a ação de
execução nula.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 352) e com
contrarrazões (fls. 408/413).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1011078-77.2019.8.26.0011
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Não se conhece do recurso.
De acordo com os embargos à execução, opostos contra a ação de
execução por quantia certa, a parte apelante pretende obstar a cobrança de débitos
condominiais (fl. 1/16 e 146/153).
Versando a petição inicial sobre a cobrança de despesas condominiais,
ações dessa natureza são de competência da Subseção de Direito Privado III deste
Tribunal, consoante artigo 5o, III.1, da Resolução 623/2013, conforme precedentes do
Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste Tribunal ao solucionar conflito de
competência envolvendo casos análogos:
" CONFLITO DE COMPETÊNCIA
'Ação de execução de título
extrajudicial'
A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscita
conflito de competência atribuindo à 27a Câmara de Direito Privado a
competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n°
2238783-82.2019.8.26.0000
Admissibilidade
A competência para
apreciar questão envolvendo execução por título extrajudicial, que trata
sobre despesas condominiais, é de uma das Câmaras da Terceira Subseção
de Direito Privado
Irrelevante o fato da devedora se encontrar em
Recuperação Judicial
Exegese do artigo 5o, inciso III, item III.1 da
Resolução n° 623/2013 desta E. Corte de Justiça Conflito negativo de
competência
procedente.”
(Conflito
de
competência
no
0052910-43.2019.8.26.0000, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
j. 5.5.2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Agravo de instrumento
manejado contra r. decisão de rejeição de exceção de pré-executividade em
execução lastreada em cotas de rateio de despesas condominiais ordinárias
inadimplidas por proprietário de imóvel em condomínio Distribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1011078-77.2019.8.26.0011
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 6a Câmara de Direito
Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa a uma das
Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da
matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e
o pedido (art. 103 do Regimento Interno) Exceção de pré-executividade
apresentada em execução de cotas condominiais
Matéria afeta à
competência da Subseção III de Direito Privado Art. 5o, inciso III.1, da
Resolução no 623/2013, deste Egrégio Tribunal de Justiça Competência
para julgamento de ações e execuções relativas a condomínio edilício
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Conflito conhecido como dúvida
de competência, julgada procedente e determinada a redistribuição a uma
dentre as Câmaras 25a a 36a da Subseção III de Direito Privado deste E.
Sodalício.” (Conflito de competência no 0037879-80.2019.8.26.0000, rel.
Des. Correia Lima, j. 13.12.2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIREITO CIVIL CONDOMÍNIO
Título executivo extrajudicial "Ação de execução por quantia certa"
Recurso distribuído, inicialmente, à Egrégia 26a Câmara de Direito
Privado, e, posteriormente, redistribuído à Egrégia 20a Câmara de Direito
Privado
Pretensão fundada em suposto inadimplemento de despesas
condominiais cuja competência se atribui a uma das Câmaras
compreendidas entre a 25a e a 36a Câmaras de Direito Privado, observada
a determinação do artigo 5o, inciso III.1, da Resolução 623/2013 deste
Tribunal de Justiça Inúmeros precedentes deste Colendo Grupo Especial
da Seção de Direito Privado
Tema no 25 do Boletim Consolidado de
Competência do GAPRI de junho de 2018 Conflito julgado procedente,
para reconhecer a competência da Câmara Suscitada.” (Conflito de
competência no 0039636-46.2018.8.26.0000, rel. Des. José Carlos Ferreira
Alves, j. 12.11.2018).
Diante do exposto, não se conhece do recurso e determina-se a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1011078-77.2019.8.26.0011
remessa para uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator